Tribunal: TJDFT
Processo: 0743418-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743418-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA DECISÃO 1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos pelo Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. (ID no 66953279) e pelo Hospital Veterinário São Francisco Ltda. (ID no 66953290), respectivamente, contra sentença da 18a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e julgou improcedente o pedido de condenação do réu a devolver o imóvel e equipamentos (listados no laudo de vistoria de ID no 175737190, págs. 27 a 30) e os demais sublocados (ID no 66953272). 2. Diante da sucumbência recíproca, o réu e o autor foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do CPC, art. 85, § 2o, sendo 80% dos valores arcados pelo réu e 20% pelo autor. 3. Os embargos de declaração opostos pelo Hospital Veterinário São Francisco Ltda. (ID no 66953275) contra a sentença foram rejeitados (ID no 66953277). 4. O despacho de ID no 67166482, desta relatoria, integrado pela decisão de ID no 67885419, intimou as partes para comprovarem o direito à gratuidade de justiça (Hospital Veterinário 24 Horas Ltda.) e a necessidade de manutenção do benefício concedido na origem (Hospital Veterinário São Francisco Ltda.), sob pena de indeferimento e revogação do benefício. 5. Apresentados os documentos pelas partes (ID no 67569338 e seguintes e ID no 68156700 e seguintes), a decisão de ID no 68159711 indeferiu a gratuidade de justiça ao réu, Hospital Veterinário 24 Horas Ltda., e revogou o benefício concedido ao autor, Hospital Veterinário São Francisco Ltda., “diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão e manutenção, respectivamente.” As partes foram intimadas para, no prazo de 5 dias, recolherem, respectivamente, o preparo da apelação e o preparo do recurso adesivo, sob pena de não conhecimento. A referida decisão foi disponibilizada no DJe em 31/1/2025 (ID no 68373752). 6. Contra a referida decisão, o Hospital Veterinário São Francisco Ltda. interpôs agravo interno (ID no 69141865) e o Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. interpôs agravo de instrumento (ID no 69151579). 7. O despacho de ID no 69181083 manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, intimou o Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. para apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal e, tendo em vista o erro grosseiro, manifestou “nada a prover” quanto ao agravo de instrumento mencionado. 8. O referido agravo de instrumento, autuado sob o no 0706789-31.2025.8.07.0000, não foi conhecido por manifesta inadmissibilidade (ID no 70357716, págs. 2-4). A decisão transitou em julgado em 28/3/2025 (ID no 70357716, pág. 5). 9. Em 1o/4/2025, o Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. juntou comprovante do recolhimento do preparo. 10. O agravo interno interposto pelo autor, Hospital Veterinário São Francisco, foi conhecido e não provido por unanimidade pela 8a Turma Cível (ID no 72486314). 11. O autor juntou petição desistindo do recurso adesivo por ele interposto (ID no 72876583). 12. É o necessário. 13. Cumpre decidir. 14. Proferida a decisão que negou a gratuidade de justiça ao réu, revogou o mesmo benefício concedido ao autor pelo Juízo de origem e determinou o recolhimento do preparo por ambas as partes (ID no 68159711), cumpria às partes recolher o preparo de seu respectivo recurso, ou recorrer da referida decisão. 15. Ambas as partes recorreram, mas o recurso manejado pelo réu não foi conhecido, haja vista ter interposto agravo de instrumento contra a referida decisão, o que configura erro grosseiro e impede a aplicação da fungibilidade (ID no 70357716, págs. 2-4). 16. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto pelo réu, o prazo concedido na decisão recorrida para o recolhimento do preparo da apelação não foi interrompido ou suspenso, logo o preparo juntado (ID no 70430416) é intempestivo. O recurso é deserto. 17. Apesar da desistência manifestada pelo autor quanto ao julgamento do recurso adesivo, tendo em vista a inadmissibilidade do recurso principal, o recurso adesivo interposto pelo autor também não pode ser conhecido (CPC, art. 997, § 2o, III). 18. Não conheço o apelo em razão da deserção e, consequentemente, também deixo de conhecer o recurso adesivo. DISPOSITIVO 19. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III, e art. 1.007) e, consequentemente, também não conheço o recurso adesivo (CPC, art. 997, § 2o, III). 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro